Tribunal: TJDFT
Processo: 0737656-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - TERMO INICIAL - ENTREGA DA CNH. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE CASSAÇÃO – INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O art. 263, I do Código de Trânsito Brasileiro preconiza a cassação do documento de habilitação quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. É certo dizer ainda que, até a introdução do § 9o, do art. 261, do CTB, pela Lei no 13.281/2016, não havia previsão legal quanto ao termo inicial de cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir, ficando o tema à definição regulamentar do CONTRAN.
2. Não obstante, conforme a jurisprudência consolidada desta casa, o termo inicial de contagem do prazo da penalidade da suspensão do direito de dirigir, à época dos fatos, era a data da efetiva entrega da CNH pelo condutor ou o seu recolhimento pela autoridade de trânsito. (Acórdão n.1063616, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicado no DJE: 05/12/2017). Logo, apenas infrações cometidas após o início desse prazo podem servir de fundamento para eventual cassação do direito de dirigir.
3. In casu, o autor narrou que lhe foi aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 meses, com início na data do recolhimento de sua CNH em 29/07/2014, mesma data do cometimento de outra infração (auto de infração no I003140980), quando sua CNH teria sido recolhida pelo agente de trânsito.
4. Afirmou que desconhecia a penalidade de suspensão, posto que não recebera a notificação correlata, que não teria sido encaminhada para seu endereço atualizado.
5. Restou comprovado o recolhimento da sua CNH pela autarquia de trânsito, para fins de cumprimento da penalidade de suspensão, em 29/07/2014 (ID Num. 26250733 - Pág. 4).
6. Contudo, o auto de infração no I003140980 (ID Num. 26250744 - Pág. 1) revela que a infração respectiva se deu, de fato, em 29/07/2014, às 19:40h, tendo sido registrada por equipamento fotográfico, devidamente certificado e aferido. Tipificação: transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% (art. 218, I do CTB).
7. Isto posto, não procede a afirmação do autor de que a infração referida se deu antes do início do prazo de suspensão de sua CNH. Em verdade, pelas provas que dos autos consta, o autor, no mesmo dia em que entregou seu documento de habilitação na autarquia de trânsito, não só dirigiu veículo automotor, como também cometeu a supradita infração de trânsito, contrariamente ao afirmado no recurso inominado: “Ocorre Exa., que sem saber que havia sido autuado naquele dia, posteriormente, o Recorrente foi ao Detran entregar sua habilitação para dar início ao cumprimento da pena de suspensão. Me parece desrazoável e desproporcional, aplicar a pena de cassação da CNH, ao Recorrente, que não sabia que havia sido autuado e, no mesmo dia, foi ao Detran entregar sua habilitação”. Ora, pelo horário do cometimento da infração (19h40), seria impossível ter o autor se encaminhado ao DETRAN/DF para a entrega da CNH, pelo simples fato de o expediente já se ter encerrado.
8. De outro giro, a cópia do processo administrativo carreada aos autos mostra que não houve cerceamento de defesa, já que o autor nele se manifestou regularmente, em mais de uma oportunidade e que as correspondências foram enviadas pela autarquia de trânsito para o endereço do autor constante de seus sistemas.
9. Nesse cenário, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido do autor de nulidade do processo administrativo que culminou com a cassação de sua CNH, na medida em que o DETRAN/DF aplicou a penalidade de cassação da habilitação do requerente (ID Num. Num. 26250733), em razão do cometimento de infração em 29/07/2014 (infração I003140980), portanto, no termo final do período de suspensão da CNH do recorrente.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, já que se fixado em percentual do valor da causa, resultaria em quantia irrisória.